Tribunal: STF
Processo: MS 27423
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO (PET 45.711/2023): Por meio da Petição, o impetrante requer “(…) a retirada do processo da pauta virtual (12/05 a 19/05, Lista 326-2023-EF) para inclusão na presencial, para garantia do devido processo legal, pois não serão julgados em ambiente virtual os agravos em que houver pedido de sustentação oral.”



    Decido.



    Como tenho anotado, assim como os demais ministros desta Corte, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. 



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque. (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    O julgamento em plenário virtual não traz prejuízo para os debates que os Ministros poderão fazer. As partes, atualmente, desde o início da sessão, já tomam conhecimento do voto, podendo, antes disso, apresentar memoriais a fim de esclarecer os julgadores de pontos que merecem atenção.



    Ademais, a possibilidade de sustentação oral foi garantida e regulamentada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020, a qual ampliou as hipóteses de julgamento por meio eletrônico. Assim, as partes têm garantido o direito à efetiva participação no julgamento, desde que sigam a previsão regimental seguinte:



    Art. 1º O art. 21-B passa a vigorar com as seguintes alterações:



    Art. 21-B Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em listas de processos em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as respectivas competências das Turmas ou do Plenário.



    § 1º (...)



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Nesse cenário, a par de o julgamento ocorrer de forma virtual, não há especial circunstância a dificultar a prestação jurisdicional, mesmo em relação a processos de reconhecida complexidade, que justifique o acolhimento da pretensão nos moldes como formulada.



    Em julgamentos ocorridos no ambiente virtual, pedidos de tal natureza devem ser endereçados de acordo com a regulamentação específica deste Supremo Tribunal Federal, que orienta o meio oficial de processamento de peças e de mídias eletrônicas (Procedimento Judiciário nº. 11, de 4.8.2020). Nesse sentido, é o que prescreve o art. 5º-A, § 3º, da Resolução 642/2019:



    O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado  .



    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, facultando-se ao impetrante a realização da sustentação oral, nos termos da legislação de regência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente